Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-57.2018.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006505-57.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILBERTO MARTINS VIANA - CPF: 804.636.141-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), LURDES GAMBETTA FURLAN (RECORRIDO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1006505-57.2018.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Sorriso/MT

Embargante(s):

Gilberto Martins Viana

Embargada(s):

Lurdes Gambetta Furlan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de maio de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, vencida a relatora, por maioria, DEU PARCIAL provimento ao recurso interposto pela Embargada e reduziu a condenação a título de dano material para o importe de R$ 4.601,00.

O Embargante alega que tal entendimento não poderá prevalecer, uma vez que a decisão é omissa quanto ao acervo probatório demonstrado pelo autor pelos danos que foram causados exclusivamente por culpa do filho da embargada menor de idade que conduzia a motocicleta. Ademais, não fora considerado os orçamentos juntados na inicial e o fato do veículo do autor possuir peças de altos custos.

Ao final requer seja corrigida a omissão apontada, para que seja retificada a decisão proferida pela Turma Recursal e mantida a sentença do juizado de origem que condenou a embargada ao pagamento de R$ 12.325,63, pelos danos causados no acidente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e obscuridade apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, como por exemplo o fato da motocicleta ter sido conduzida por menor de idade, onde constou expressamente o seguinte:

“
No tocante ao fato de a motocicleta estar sendo conduzida, no momento do acidente, por menor de idade, sem habilitação, por si só, não é motivo para que seja caracterizada a sua culpa, pois a ausência de habilitação, embora constitua infração administrativa, não faz presumir a culpa do condutor inabilitado pela ocorrência do acidente.

Eis o que diz jurisprudência:
“6. Segundo a jurisprudência do STJ, a ausência de carteira de
habilitação
da vítima, por ser mera infração administrativa, não tem o poder, por si só, de ocasionar a responsabilidade do condutor, especialmente se a falta de
habilitação
não foi a causa determinante do
acidente”
.
(
STJ
– AgInt no Resp 1835065/RO. Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. J. 11/05/2020, Publ. 14/05/2020).

Assim, o fato de uma pessoa envolvida em um acidente não estar habilitada para pilotar motocicleta, mesmo sendo menor de idade, não permite que a culpa pelo ocorrido seja atribuída a ela sem análise dos fatos, que passo a fazer.
”.

No tocante aos danos causados ao veículo, foi reduzido a condenação a título de dano material, pois de acordo com as fotografias colacionadas a petição inicial, foi possível identificar os seguintes danos:

Pelas regras da experiência comum, se a colisão ocorreu na lateral direita, dificilmente causaria danos, por exemplo, no radiador, na grade do para-choque, nem no painel frontal, troca do gás, aditivo do radiador, por isso considero que devem ser indenizados pela ré, ora recorrente, os seguintes valores:

FAROL R$ 1.231,00

PARACHOQUE DIANTEIRO R$ 1.600,00

EMBLEMA VOLKSWAGEM R$ 70,00

PINTURA DO PARALAMA R$ 450,00

PINTURA DO PARACHOQUE R$ 450,00

MONTAGEM R$ 600,00

FUNILARIA R$ 200,00

TOTAL R$ 4.601,00

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi omisso, pois a decisão foi fundamentada, conforme as provas colacionadas aos autos.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021